Tribunal: TJPA
Processo: 0805006-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805006-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RAIMUNDO DOS REIS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:____________

PROCESSO Nº
0805006-90.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS

PACIENTE: JOSÉ RAIMUNDO DOS REIS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE CONDENADO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ. ORDEM DENEGADA.

1.

Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo o pleito que segue regular tramitação, mormente considerando que o paciente cumpre pena de 12 anos de reclusão, com sentença transitada em julgado, e o magistrado da Vara de Execuções Penais tem diligenciado com intuito de julgar o pedido.

2. Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos, em favor de
José Raimundo dos Reis Santos,
contra ato omissivo do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém.

Esclarece a impetrante, inicialmente, que

“O sentenciado José Raimundo dos Reis Santos, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto no CRC - Centro de Recuperação do Coqueiro”.

Na oportunidade, a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o apenado pertencente ao Grupo de Risco da Doença (angina)”
.

Nesse contexto, aduz que o coacto sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para que seja analisado o pedido
“de saída antecipada durante período de pandemia, por pertencer ao grupo de risco (ANGINA) nos autos do Processo de Execução 0005398-97.2015.8.14.0401”
.

Por esses motivos, requer:

“a concessão da ordem de Habeas Corpus Liminarmente em favor de JOSE RAIMUNDO DOS REIS SANTOS, para que o mesmo possa usufruir do direito à SAÍDA ANTECIPADA DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA, POR PERTENCER AO GRUPO DE RISCO (ANGINA),reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o fummus boni júris (demora injustificável na apreciação do pedido) e o periculum in mora (iminente e provável contaminação pelo Covid-19).

Não sendo o entendimento, desta Egrégia Corte, que ao menos determine a autoridade coatora o julgamento do pedido de SAÍDA ANTECIPADADURANTE PERÍODO DE PANDEMIA, POR PERTENCER AO GRUPO DE RISCO (ANGINA), no estado em que se encontra o processo.

Por fim, distribuído o feito ao Desembargador(a) Relator(a), colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o representante do Parquet, requer-se a definitiva concessão da ordem de Habeas Corpus, ,com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Carta Magna c\c art. 648, II do CPP, por ser medida de JUSTIÇA!”.

Recebida a ordem em meu gabinete, indeferi o pedido liminar (Id. 3.117.145), requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento à determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. 3.146.568).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela concessão.

É o relatório
.

VOTO

O paciente, expiando pena aflitiva de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, atualmente em regime semiaberto, busca saída antecipada durante o período de pandemia, em razão de fazer parte de grupo de risco da Sars-Cov-2, pedido não analisado na origem, indicado, assim, excesso de prazo para a apreciação.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, anoto que não merece ser acolhida a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo como alega a impetrante, uma vez que tal excesso, como de geral conhecimento, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o caso concreto.

Questão tormentosa ao tratar do excesso de prazo reside em definir qual seria precisamente o tempo necessário para o cumprimento dos atos para, então, ser definido a partir de quando se entende que há constrangimento baseado no tempo que o jurisdicionado aguarda uma decisão do Estado-Juiz.

No caso, destaco as informações do magistrado Deomar Alexandre de Pinho Barroso, titular da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém:

“A Defesa protocolou em 20.04.2020 pedido de prisão domiciliar alegando que o apenado possui a doença cardíaca (angina), por isso se insere no grupo de risco de contágio pelo do vírus do COVID19, razão pela qual faria jus à prisão domiciliar.

Para subsidiar a análise do pedido a fim de verificar a gravidade da doença e a(im)possibilidade de tratamento no cárcere, este Juízo solicitou à SEAP a realização de avaliação de saúde do apenado em 29.04.2020(mov.167.1), mas até o presente momento não foi realizado.

Ante a inércia da SEAP, este Juízo determinou a reiteração da solicitação de avaliação do estado de saúde do apenado, diretamente ao secretário da SEAP, cópia a respectiva corregedoria.

Em nenhum momento a Defesa informa que diligenciou junto à SEAP ou à unidade prisional com o fim de ver realizada a diligência”.

Como se vê, o Judiciário não está se escusando ou retardando imotivadamente a prestação jurisdicional, uma vez que a autoridade tida como coatora tem sido diligente em verificar as condições em que o paciente se encontra e se estas permitem que lhe seja concedido o pleiteado, não caracterizando qualquer desídia do Estado-juiz.

Amparando essa compreensão, vale citar
ratio decidendi
de julgado do STJ que,
mutatis mutandis
, entendeu não existir mora no cumprimento de diligências necessárias ao processamento de uma apelação. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DO FLAGRANTE. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RÉ CONDENADA A 13 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA NA EXECUÇÃO DO CRIME. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3.
O excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação não pode ser medido apenas em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado, também, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade da causa em julgamento, bem como a pena imposta na sentença condenatória.
4. Segundo as informações prestadas pelo Magistrado de origem, as razões recursais foram apresentadas em 21/5/2018 e as contrarrazões em 5/6/2018. De acordo com o andamento processual, verifica-se que o recurso defensivo chegou ao Tribunal de Justiça em 15/10/2019. Encaminhado ao Ministério Público para emissão de parecer em 25/10/2019.
Nesse contexto, considerando os trâmites necessários, não se visualiza desídia que possa ser atribuída ao Tribunal, que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
5. Outrossim, considerando a pena total a que foi condenada a paciente - 13 anos e 4 meses de reclusão -, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, a paciente se encontra impedida de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória. (...)
(HC 536.589/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019 – grifei).

Destarte, não merece prosperar o alegado excesso de prazo, porquanto não constato qualquer desídia ou inércia na condução do processo pelo magistrado de 1º grau, pelo contrário, o mesmo tem envidado esforços necessários para impulsionar o feito, cuja tramitação é regular e corre em prazo razoável.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/06/2020